Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Furto qualificado. Fraude. Concurso de pessoas. Associação criminosa. Prova. Continuidade delitiva. Antecedentes. Reincidência. Período depurador. Regime prisional. Prisão preventiva.
1 – Admite-se a condenação fundada em elementos informativos colhidos na investigação quando irrepetíveis, a exemplo das imagens registradas pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial vítima, quebra de dados telefônicos e interceptação telefônica - das quais tiveram vista as defesas dos acusados, sendo observados o contraditório e a ampla defesa. Desnecessária a oitiva de testemunhas para provar a autoria se possível identificá-la nas imagens gravadas pelo sistema de segurança da vítima.
2 – Tendo os seis réus se associado, de modo permanente e estável, para a prática de furtos em estabelecimentos comerciais, com o mesmo modus operandi, mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa.
3 – Cometido o crime de furto em estabelecimento comercial nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, poucos minutos após o furto na outra unidade da mesma rede, tem-se o segundo como continuação do primeiro.
4 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
5 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 – Condenatória a sentença e fixado regime fechado, mantém-se a prisão preventiva se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
7 – Apelações providas em parte.